Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA. PCD. PERÍCIA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO. DESERÇÃO. NOMEAÇÃO. POSSE.
1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.
2. O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, a fim de selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
3. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorreu no caso.
4. Apelação do primeiro apelante não conhecida por deserção. Negou-se provimento às apelações do segundo e terceiro apelantes.